Tribunal: TJSP
Processo: 2096765-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. MATÉRIA JÁ SUPERADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, QUE NÃO PODE SER DISCUTIDA NESTE ÂMBITO. RECURSO IMPROVIDO. Uma vez que esta Câmara, por ocasião do julgamento dos embargos à execução, reconheceu a exigibilidade da obrigação, não há mais qualquer possibilidade de reabrir a discussão sobre

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. MATÉRIA JÁ SUPERADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, QUE NÃO PODE SER DISCUTIDA NESTE ÂMBITO. RECURSO IMPROVIDO. Uma vez que esta Câmara, por ocasião do julgamento dos embargos à execução, reconheceu a exigibilidade da obrigação, não há mais qualquer possibilidade de reabrir a discussão sobre essa matéria, diante do trânsito em julgado havido. Embora seja a matéria de ordem pública, preclusa se encontra a oportunidade para qualquer questionamento a respeito, ante o exaurimento ocorrido. A realização do julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal com caráter de repercussão geral (Tema 492), não tem a eficácia de se sobrepor à coisa julgada material anteriormente formada, que tem proteção constitucional e deve ser respeitada, em atenção ao princípio da segurança jurídica.